Tribunal: TJDFT
Processo: 0752326-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.
2 – Ausência de vícios. Não havendo no acórdão omissão ou erro material suscitados e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3 – Majoração de honorários em agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. A majoração de honorários recursais em agravo de instrumento pressupõe que a decisão interlocutória agravada tenha fixado a verba, conforme inteligência do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

(ap)